Tribunal: STF
Processo: HC 185104
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – PERCENTUAL – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. 
PENA – CUMPRIMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Marília/SP, no processo nº 0019909-10.2016.8.26.0344, condenou a paciente a 6 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, ante a prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Fixou a pena-base em 6 anos, considerado o piso legal de 5 e o teto de 15 anos, ressaltando negativa a circunstância judicial alusiva à personalidade, tendo-a como voltada ao cometimento de delitos. Deixou de observar a causa de diminuição versada no artigo 33, § 4º, da Lei de regência, assentando a dedicação a atividades ilícitas, demonstrada pela quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos – 14,5 gramas de cocaína e 46,52 de maconha. Estabeleceu o regime fechado, reportando-se à hediondez do crime, à periculosidade da conduta, em razão da quantidade de substância, e à pena imposta.
    A Oitava Câmara de Direito Criminal desproveu apelação interposta pela defesa.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 529.501/SP. O Relator deferiu a ordem para redimensionar a sanção, fixando-a em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 416 dias-multa. Afastou a valoração negativa de circunstância judicial, estabelecendo a pena-base no mínimo definido para o tipo. Na terceira fase, referindo-se à natureza das drogas apreendidas, fez incidir, na fração de 1/6, a causa de diminuição definida no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 
    O impetrante sustenta configurado constrangimento ilegal, asseverando viável a observância da causa de diminuição no teto legal. Afirma não significativa a quantidade e natureza dos entorpecentes encontrados. Realça as condições pessoais favoráveis – primariedade e bons antecedentes. Aduz que, reduzida a pena, são cabíveis o regime mais brando e a substituição por restritiva de direitos. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, relativa a medidas voltadas a evitar a propagação do novo coronavírus, sublinhando viável a colocação em regime aberto ou domiciliar. Diz enquadrada a paciente em grupo de risco, tendo em vista o diagnóstico de doenças psiquiátricas, fazendo uso de medicamento antidepressivo. Noticia haver sido presa em 20 de abril último. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a fixação do regime aberto ou da custódia domiciliar. Busca, alfim, a incidência, na fração máxima, da causa de diminuição, observando-se, por consequência o regime inicial aberto e a conversão da pena em restritiva de direitos. 
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. A teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, mostra-se cabível a redução da sanção, no patamar de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, com bons antecedentes e não se dedica a atividades delituosas nem participa de organização criminosa. O preceito não indica os dados a serem levados em conta para fins de definição do percentual aplicável. De regra, a pena é estabelecida sob o ângulo do justo ou injusto, não se podendo generalizar o instituto da ilegalidade.
    A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Considerada alegação de diagnóstico de doença psiquiátrica e utilização de medicamento antidepressivo, não se tem notícia de o tratamento estar inviabilizado ou o atendimento impossibilitado de vir a ser realizado de forma adequada no local da custódia, bem como acerca de casos confirmados ou suspeitos de infecção pelo novo coronavírus na unidade prisional.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator